Tribunal: TJDFT
Processo: 0735761-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MANTIDA.

1 Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que procedeu à unificação de penas de reclusão e detenção com fundamento no artigo 111 da Lei da Execução Penal. A Defesa alega que não pode haver a soma das penas de reclusão e detenção.

2 O artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal determina que diante de condenação por mais de um delito, no mesmo processo ou em processos diferentes, a fixação do regime de cumprimento ocorrerá a partir da unificação das penas, ou seja, da soma das reprimendas.

3 O Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a unificação das penas de detenção e reclusão pelo Juízo das Execuções Penais para fins de definição do regime inicial de cumprimento, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal. Afirma a Corte Superior que as reprimendas de detenção e reclusão são da mesma espécie, tratando-se de modalidades de pena privativa de liberdade. Portanto, diz o Tribunal da Cidadania que, no âmbito da execução penal, deve ser aplicado o artigo 111 da Lei de Execução Penal. Assim, há que se manter a decisão ora impugnada, porquanto está em conformidade com a Lei de Execução Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4 Agravo em execução penal conhecido e desprovido.